Tribunal: TJES
Processo: 5039956-95.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039956-95.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVIDENCE PREVIDENCIA S.A.

APELADO: ANDRE EDMUNDO DE ALMEIDA PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR ABERTA. PLANO FGB. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. RISCO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por entidade de previdência privada contra sentença que julgou improcedente seu pedido de repactuação ou resolução de contrato de plano de previdência (FGB), sob o fundamento de que as alterações econômicas, demográficas e regulatórias alegadas como imprevisíveis inserem-se no risco inerente à sua atividade empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem a produção de perícia atuarial, configurou cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os efeitos da revelia do réu implicam a procedência do pedido da autora; (iii) determinar se a queda nas taxas de juros, o aumento da longevidade e as mudanças regulatórias configuram acontecimentos extraordinários e imprevisíveis aptos a justificar a revisão ou resolução do contrato por onerosidade excessiva, com base na teoria da imprevisão; e (iv) verificar se o participante, em período de diferimento, possui mera expectativa de direito que autorizaria a alteração unilateral das regras do plano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia central é jurídica – a configuração ou não de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis –, tornando a produção de prova pericial atuarial para quantificar o desequilíbrio financeiro uma medida inócua e despicienda para a solução da causa.

4. A presunção de veracidade dos fatos decorrente da revelia (art. 344 do CPC) não acarreta a procedência automática do pedido, pois não exime o julgador de analisar a qualificação jurídica dos fatos e o direito aplicável ao caso.

5. A relação jurídica entre a entidade aberta de previdência complementar e o participante é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 563/STJ.

6. A queda nas taxas de juros, o aumento da expectativa de vida e a alteração de normas regulatórias não constituem acontecimentos extraordinários e imprevisíveis para a entidade previdenciária, mas sim variáveis inerentes e constitutivas do risco de sua atividade empresarial, que deveriam ser projetadas em seus cálculos atuariais.

7. A pretensão da entidade de alterar o contrato ou resolvê-lo, após mais de duas décadas de vigência, viola os princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da proteção ao consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada (arts. 4º, III, 47 e 51, IV, do CDC).

8. A alegação de que o participante possui mera expectativa de direito não se sustenta, pois a lide não trata do direito ao benefício em si, mas do direito à manutenção das condições contratuais que regem a fase de acumulação de recursos.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 317 e 478; Código de Processo Civil, arts. 344, 349 e 355; Código de Defesa do Consumidor, arts. 4°, III, 47 e 51, IV; Lei Complementar nº 109/2001, arts. 17, 27 e 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 563; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.161.065/SP; STJ, AgInt no AREsp n. 2.278.087/RS; STJ, AgInt no REsp n. 1.786.057/PR; STJ, REsp 945.166/GO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “ação ordinária” ajuizada pela apelante em face de
ANDRÉ EDMUNDO DE ALMEIDA PEREIRA
, que julgou improcedentes os pedidos autorais, em que se pretendia a repactuação de contrato de plano de previdência (FGB) ou sua resolução com a opção de resgate ou portabilidade dos valores pelo participante, sob o fundamento de que as circunstâncias apontadas como imprevisíveis (alterações econômicas, demográficas e regulatórias) inserem-se no risco inerente à atividade empresarial da entidade de previdência, não autorizando a modificação contratual em detrimento do consumidor.

Em suas razões, a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando que:
(i)
houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia atuarial, prova que considera imprescindível para a comprovação da onerosidade excessiva;
(ii)
o juízo de primeiro grau deixou de aplicar os efeitos materiais da revelia, previstos no art. 344 do CPC;
(iii)
a manutenção do contrato tornou-se excessivamente onerosa em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o que atrai a aplicação da teoria da imprevisão e autoriza a revisão ou resolução do pacto nos termos dos arts. 317 e 478 do Código Civil;
(iv)
o participante, por se encontrar em período de diferimento e não ter preenchido os requisitos para a aposentadoria, não possui direito adquirido às regras originais do plano, mas mera expectativa de direito, o que permite a alteração das condições contratuais.

1. Cerceamento de Defesa

De início, no que tange à ocorrência de
cerceamento de defesa
, a apelante alega que o julgamento antecipado da lide obstou a produção de prova pericial atuarial, tida como imprescindível para a comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro do plano.

Tal argumento, contudo, não merece prosperar, uma vez que, consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

A respeito do tema, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Não desconheço, aliás, a jurisprudência perfilhada pela Segunda Seção do C. STJ, que fixou, em casos envolvendo a revisão de pagamento de benefício previdenciário complementar, o entendimento de que o indeferimento da prova atuarial configura cerceamento de defesa,
in litteris
:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PERÍCIA ATUARIAL. FASE CONHECIMENTO. NECESSIDADE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A Segunda Seção desta Corte orienta-se no sentido de que o indeferimento de perícia técnica, nos autos da revisional de benefício da previdência complementar, oportunamente requerida na fase de conhecimento, configura indevido cerceamento de defesa. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.278.087/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 17/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA ATUARIAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA FÁTICA. LAUDO CONTÁBIL NECESSÁRIO. POSIÇÃO PACÍFICA DAS TURMAS QUE COMPÕEM A SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. No termos da jurisprudência do STJ já pacífica sobre o assunto, "deve ser feita perícia técnica nas demandas que envolvam a revisão de pagamento de benefício previdenciário complementar com a aplicação de critérios de cálculo diversos dos estabelecidos no plano de contribuição, visto que é necessário verificar a influência dos novos valores no equilíbrio financeiro e atuarial da entidade de previdência privada" (AgInt nos EDcl no REsp 1.639.474/SE, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 5/5/2022).

2. Na espécie, o Tribunal de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial, requerida pela entidade previdenciária, explicando que a discussão dos autos, relativa à ilicitude das sucessivas alterações no Regulamento Reg/Replan, seria estritamente jurídica, não dependendo, portanto, de instrução probatória. Justificou-se, assim, a reforma do v. acórdão recorrido, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de piso para reabrir a fase instrutória.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.786.057/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 3/5/2023.)

Ocorre que, no contexto dos autos, a realização de uma perícia para quantificar o suposto desequilíbrio financeiro mostrar-se-ia inócua, pois a necessidade de dilação probatória é posterior à superação da questão jurídica posta, qual seja, a configuração ou não de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.

Em outras palavras, de nada aproveitaria a comprovação da existência de um desequilíbrio fático se a tese que autorizaria a intervenção judicial no contrato for, de plano, rechaçada.

Ademais,
a apelante instruiu os autos com diversos laudos periciais produzidos em ações análogas
(ids. 15415353 a 15415356) que, de fato, concluíram que o cumprimento do pacto nas condições originais teria se tornado extremamente difícil para a entidade.

Contudo, mesmo diante desse panorama favorável à tese da apelante, verifico em consulta pública ao sistema eletrônico do TJDFT, que
nos feitos em que foram produzidas as provas atuariais (ids. 15415353 a 15415356), as demandas ainda assim foram julgadas improcedentes
(Processos n° 0704952-74.2021.8.07.0001, 0708745-76.2021.8.07.0015 e 0704965-73.2021.8.07.0001, que tramitaram no TJDFT).

Tal desfecho, portanto, reforça o entendimento de que a dificuldade operacional, ainda que tecnicamente comprovada, não constitui fundamento jurídico suficiente para autorizar a revisão contratual em detrimento do consumidor, fazendo prevalecer os princípios da boa-fé e da força obrigatória dos contratos.

Faz-se concluir, portanto, que a anulação da r. sentença para a realização da prova técnica não levaria a resultado distinto, pois a controvérsia consubstancia questão de direito, qual seja, a configuração ou não de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, sendo a produção da prova atuarial despicienda.

2. Efeitos da Revelia (art. 344 do CPC).

Da mesma forma, não prospera a alegação de que a decretação da revelia do réu implicaria, por si só, a procedência dos pedidos.

Quanto a isso, é cediço que a presunção de veracidade dos fatos decorrente da ausência de contestação (art. 344, CPC) não exime o julgador de analisar o direito posto, de modo que, ainda que se admitam como verdadeiros os fatos narrados na inicial — como as alterações no cenário econômico e as novas exigências regulatórias —, a consequência jurídica que deles se extrai é o que efetivamente define a procedência ou não da demanda.

Assim, a correta qualificação jurídica de tais eventos, como se verá, aponta para sua inserção na esfera do risco do negócio, e não no âmbito de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, o que afasta a pretensão autoral independentemente da inércia do demandado.

3. Possibilidade de repactuação ou resolução do contrato de plano de previdência (FGB)

Ao defender a repactuação das condições originalmente contratadas ou a sua resolução, a apelante ancora sua pretensão na teoria da imprevisão, argumentando que a conjugação da
queda das taxas de juros, do aumento da longevidade e das mudanças das normas regulatórias
tornou a prestação contratada excessivamente onerosa, o que não merece prosperar.

Para fins de contextualização, rememora-se que, conforme o regulamento do plano (id. 15415342) e do parecer PPS Portfolio Performance (id. 15415345), o plano opera em dois períodos: o de diferimento (corresponde à fase de acumulação, na qual o participante realiza contribuições) e o de concessão (momento em que o montante acumulado é convertido em benefício, sob a forma de renda mensal vitalícia).

No período de diferimento, a apelante assegurava ao participante que os recursos acumulados teriam uma rentabilidade mínima equivalente à variação do IGPM, acrescida de 6% ao ano, com a garantia de que se a rentabilidade obtida pela entidade no mercado financeiro com a aplicação dos recursos dos planos fosse superior à rentabilidade garantida, o excesso seria repassado aos participantes, na proporção fixada em contrato (id. 15415345).

Ao atingir a idade em que se tornaria elegível ao recebimento do benefício, o participante poderia solicitar à entidade a concessão do benefício, que consistiria em uma renda vitalícia, cuja prestação mensal seria calculada a partir da aplicação de um fator atuarial sobre o saldo de conta acumulado, passando o benefício a ser reajustado anualmente pelo IGPM (id. 15415345).

Feitas tais considerações, faz-se necessário salientar que, sendo a apelante uma entidade aberta de previdência complementar, a relação jurídica existente entre as partes é de consumo, conforme dispõe a Súmula 563/STJ,
in litteris
:

Súmula 563/STJ
:
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar
, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.

Nesse contexto, a configuração da onerosidade excessiva, com base nos artigos 317 e 478 do Código Civil, exige a superveniência de um acontecimento extraordinário e imprevisível, que altere a base objetiva do negócio e gere manifesta desproporção entre as prestações:

Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.

Art. 478. Nos contratos de execução continuada ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação.

No entanto, os fatores enumerados pela apelante – a queda nas taxas de juros, o aumento da expectativa de vida (refletida na defasagem da Tábua AT-49) e a alteração das regras regulatórias (como a Resolução CNSP n. 89/2002, que impôs a constituição de Capital Mínimo Requerido) – não ostentam a natureza de imprevisibilidade necessária.

O que se verifica, na realidade, é que os eventos apontados pela apelante como imprevisíveis são elementos intrínsecos ao risco da atividade empresarial que desenvolve.

Com efeito, analisando a demanda sob a ótica consumerista, é forçoso reconhecer que o apelado aderiu ao plano de previdência em 25/05/2001 (id. 15415343), nutrindo, ao longo de mais de duas décadas, a expectativa de usufruir da contraprestação ao final do período de diferimento, nos parâmetros em que fora contratado.

Por conseguinte, a pretensão da entidade de, agora, alterar a equação financeira ou resolver unilateralmente o pacto, consubstancia violação aos princípios da boa-fé objetiva, da confiança e da integral proteção ao consumidor, colocando o consumidor em situação de desvantagem exagerada, nos termos do art. 4°, III, art. 47 e art. 51, IV, todos do CDC:

Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;

Aliás, a pretensão de compelir o participante a migrar para outro plano ou efetuar o resgate caracteriza-se como conduta abusiva, pois, nos termos do artigo 27 da Lei Complementar nº 109/2001, a portabilidade e o resgate são faculdades do participante, e não obrigações a serem impostas pela entidade:

Art. 27. Observados os conceitos, a forma, as condições e os critérios fixados pelo órgão regulador, é assegurado aos participantes
o direito à portabilidade
, inclusive para plano de benefício de entidade fechada, e ao resgate de recursos das reservas técnicas, provisões e fundos, total ou parcialmente.

Tais vicissitudes, portanto, não podem ser consideradas "imprevisíveis", pois, ao celebrar um contrato de trato sucessivo com duração de décadas, caberia à entidade, detentora da expertise do negócio, projetar tais cenários em seus cálculos atuariais, uma vez que a flutuação de juros, as tendências demográficas e a evolução das normas regulatórias não são eventos anômalos, mas sim variáveis inerentes à atividade.

Nessa linha, inclusive, "
a resolução contratual pela onerosidade excessiva reclama superveniência de evento extraordinário, impossível às partes antever,
não sendo suficiente alterações que se inserem nos riscos ordinários.
" (STJ, REsp 945.166/GO, Rel. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j 28/02/2012)

Ademais, os Tribunais pátrios, frente às múltiplas demandas que vêm sendo ajuizadas em face dos consumidores contratantes do plano FGB da apelante, comungam desse mesmo entendimento,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO A REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE FGB (FUNDO GARANTIDOR DE BENEFÍCIO). PREVIDÊNCIA PRIVADA ABERTA. PRETENSÃO DEDUZIDA PELA ENTIDADE ABERTA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame: Recurso de apelação interposto pela entidade aberta de previdência complementar autora contra sentença de improcedência do pedido de revisão ou rescisão do contrato de Fundo Garantidor de Benefício (FGB), sob alegação de onerosidade excessiva decorrente de mudanças no cenário econômico. II. Questão em Discussão: Verificar a alegação de cerceamento de defesa por falta de prova pericial atuarial e analisar a possibilidade de repactuação ou resilição do contrato de previdência privada complementar devido à onerosidade excessiva, em razão da alteração de taxas de juros e aumento da expectativa de vida da população. III. Razões de Decidir: Argumentos preliminares que devem ser afastados. Cerceamento de defesa que não se verifica. Desnecessidade de perícia atuarial. Aplicabilidade do CDC (Súmula 563 do STJ).
Autora que alega onerosidade excessiva em razão da queda da taxa de juros, do aumento da expectativa de vida, alteração do cenário socioeconômico e modificação de regras regulatórias do setor. Eventos que se inserem nos riscos da atividade econômica da autora e que não podem ser considerados extraordinários ou imprevisíveis. Ausência dos requisitos para a revisão ou resolução da avença, que trariam desvantagem exagerada ao consumidor, que vem adimplindo o contrato por mais de 25 anos, prestes a alcançar a data da aposentadoria (dez/2025). Precedentes. IV. Tese de julgamento: 1. A revisão ou rescisão de contrato de previdência complementar sob alegação de onerosidade excessiva não se justifica quando os fatores invocados, como aumento da expectativa de vida e variação da taxa de juros, são previsíveis e inerentes ao risco da atividade, configurando tentativa abusiva de repactuação contratual em prejuízo do consumidor.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1041953-55.2022.8.26.0001; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2025; Data de Registro: 30/06/2025)

APELAÇÃO. Previdência privada aberta. Plano denominado Fundo Garantidor de Benefício (FGB). Pretensão de repactuação do contrato ou de sua resilição sob o argumento de fato imprevisível e onerosidade excessiva. Subsidiariamente, pleiteia-se o resgate ou a portabilidade do plano. Sentença de improcedência. Apelação manejada pela entidade autora. EXAME: preliminar de ofensa à dialeticidade afastada. Impugnação sucinta que não se confunde com ausência de impugnação. Preliminar de cerceamento de defesa afastada. Demanda que exige apenas análise de matéria fática para seu deslinde. Aplicação da Súmula 563 do STJ.
Incidência do Código de Defesa do Consumidor às entidades abertas de previdência complementar. Onerosidade excessiva não vislumbrada. Variação de taxas de juros, mudanças nas tábuas biométricas, exigências da SUSEP e alterações normativas que são inerente à atividade econômica da autora. Eventos que não configuram fatos extraordinários ou imprevisíveis nos termos do artigo 478 do Código Civil. Artigos 17, 28 e 68 da Lei nº 109/2001 que demonstram a legalidade da estrutura contratual e o respeito aos limites regulatórios, observado o direito acumulado de cada participante. Repactuação sugerida, no entanto, que é desproporcional e coloca o consumidor em desvantagem excessiva. Risco do negócio inerentes à atividade. Ônus que não cabe ao participante do plano. Relação de consumo de natureza continuada e de longa duração. Evolução que era passível de aferição desde o início do plano. Aplicação do princípio da boa-fé com regular cumprimento do contrato que, ademais, já se aproxima do período de concessão. Código de Defesa do Consumidor que não legitima desequilíbrio em desfavor do participante.
Pedido subsidiário afastado. Consumidor que não pode ser compelido a resgatar os valores ou a realizar a portabilidade para outra instituição. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários sucumbenciais. RECURSO IMPROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1005904-43.2021.8.26.0003; Relator (a): Celina Dietrich Trigueiros; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itapecerica da Serra - 1ª Vara; Data do Julgamento: 13/05/2025; Data de Registro: 20/05/2025).

Apelação – Previdência Privada - Fundo Gerador de Benefício – FGB - Ação ordinária – Arguição de nulidade da r. sentença por ausência de fundamentação, sob a alegação de que desconsiderou a conclusão do laudo pericial sem apresentar justificativa para tanto, afastada – Observância aos arts. 489, § 1º, I a VI, do CPC, c.c. art. 93, IX, da CF - O juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar a sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos – Inteligência do art. 478 do CPC – Mérito – Entidade aberta de previdência complementar - Relação de consumo – Inteligência da Súmula 563 do C. Superior Tribunal de Justiça -
Pretensão de repactuação das condições contratuais do FGB – Fundo Garantidor de Benefício com o objetivo de reequilibrar as obrigações, ou, subsidiariamente, de resolução do contrato, ante a alegação de insustentabilidade do plano, nas condições originalmente estabelecidas, devido a mudanças nas condições políticas e econômicas, redução da taxa de juros e evolução da tábua biométrica, a fim de evitar a iminente falência do plano previdenciário, que não dispõe de ativos para cobrir o passivo – Impossibilidade - Somente o consumidor pode requerer a modificação de cláusulas contratuais, por onerosidade excessiva – Artigo 6º, V, do CDC – Ainda que se aplicasse o art. 478 do CC, é certo que as alterações nas condições econômicas e regulatórias no decurso do contrato, como a redução da taxa de juros e inflação, não configuram fato que escapa à previsibilidade, de modo a ensejar a revisão do contrato por acarretar a uma das partes onerosidade excessiva
– Constatação de descumprimento ou não da obrigação de fazer consistente na permissão ao réu de realizar aportes extraordinários imposta em sede de tutela provisória de urgência, que deve se dar em sede de cumprimento de sentença – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido, na parte em que conhecido.

(TJSP; Apelação Cível 1024119-47.2022.8.26.0451; Relator (a): Ana Luiza Villa Nova; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 13/03/2025).

DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL OU RESOLUTÓRIA DE CONTRATO. PRETENSÃO DE REPACTUAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. IMPREVISIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DA REVISÃO OU RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por entidade aberta de previdência complementar contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão ou resolução de contrato de plano de previdência privada (FGB). A Apelante alegou desequilíbrio contratual em razão da queda da taxa de juros, do aumento da expectativa de vida e da imposição de novas exigências regulatórias, pleiteando a repactuação do contrato ou sua resolução com base no art. 317 do Código Civil. [...]

A revisão ou resolução do contrato com fundamento na teoria da imprevisão (art. 317 do CC) ou da onerosidade excessiva (art. 478 do CC) exige a demonstração de fatos extraordinários e imprevisíveis, não comprovado.

A queda da taxa de juros, o aumento da expectativa de vida da população e a alteração das normas regulatórias são fatores inerentes ao risco do negócio e no contexto da previdência complementar, não justificando a modificação das condições contratadas.

O princípio do pacta sunt servanda deve prevalecer, especialmente em contratos de previdência privada, nos quais há expectativa legítima dos beneficiários quanto ao recebimento da renda contratada para a aposentadoria.

A aplicação dos efeitos da revelia não implica a automática procedência do pedido, cabendo ao juiz avaliar os fatos e o direito, c onforme o princípio do livre convencimento motivado.

A modificação unilateral das condições contratuais pode gerar efeito ricochete sobre os demais participantes do plano, comprometendo a estabilidade do contrato e contrariando o princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A queda da taxa de juros, o aumento da expectativa de vida e a alteração de normas regulatórias são eventos previsíveis e inerentes ao risco da atividade das entidades abertas de previdência complementar, não configurando hipótese de onerosidade excessiva ou imprevisibilidade apta a justificar a revisão ou resolução do contrato.

O princípio do pacta sunt servanda deve prevalecer nos contratos de previdência privada, garantindo a segurança jurídica e a legítima expectativa dos beneficiários.

A aplicação dos efeitos da revelia não impede a análise das circunstâncias do caso concreto nem a formação do convencimento do juiz com base nos elementos constantes dos autos.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.058039-6/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/07/2025, publicação da súmula em 08/07/2025).

APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE ABERTA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. REGULAÇÃO ESTATAL. DEFERÊNCIA JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. REPACTUAÇÃO OU RESOLUÇÃO DO CONTRATO. TEORIA DA IMPREVISÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CABIMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER ANEXO DE LEALDADE. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE CURADORIA ESPECIAL. SUCUMBÊNCIA DA PARTE AUTORA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O julgamento antecipado da lide, quando desnecessária a dilação probatória, não traduz cerceamento de defesa. Inteligência do art. 355, I, do CPC.

2. O contrato de previdência complementar se sujeita à forte regulação estatal decorrente do comando da própria Constituição Federal (art. 202) e das regras da LC nº 109/2001.

3. Existem mecanismos legais e regulatórios aptos a solucionar eventuais crises no contrato de previdência complementar quando ocorrer desequilíbrio econômico-financeiro.

4. Nos termos da súmula 563 do STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas.”

5. Inserem-se na álea econômica ordinária do contrato de previdência privada complementar aberta: (i) a flutuação da taxa básica de juros, (ii) o aumento da expectativa de vida das pessoas e (iii) a superveniência de normas reguladoras do mercado atinentes à proteção do sistema previdenciário. Teoria da imprevisão e onerosidade excessiva não configuradas.

6. A pretensão de repactuação ou de resolução de contrato envolvendo plano de previdência privada (FGB) em face de beneficiário que, por mais de duas décadas, contribuiu com o plano de previdência complementar aberta viola a boa-fé objetiva, o dever anexo de lealdade, bem como vulnera a proteção à confiança.

7. Não obstante a atuação da Defensoria Pública decorra de imposição legal, no papel de Curadoria Especial, não há razão para que seja afastado o direito aos honorários de sucumbência.

8. Apelação da autora conhecida e não provida. Apelação da Defensoria Pública conhecida e provida.

(TJDFT, Acórdão 2016962, 0724030-02.2022.8.07.0007, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2025, publicado no DJe: 18/07/2025.)

Por fim, a apelante argumenta que o participante, por estar em período de diferimento, não possui direito adquirido ao regime contratual original, mas mera expectativa de direito, o que permitiria a alteração das condições pactuadas, invocando, para tanto, os artigos 17 e 68 da Lei Complementar nº 109/2001.

Art. 17. As
alterações processadas nos regulamentos dos planos
aplicam-se a todos os participantes das
entidades fechadas
,
a partir de sua aprovação pelo órgão regulador e fiscalizador
, observado o direito acumulado de cada participante.

Art. 68. As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstos nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência complementar
não integram o contrato de trabalho dos participantes
, assim como, à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes.

O argumento, contudo, parte de premissa equivocada, ao tentar aplicar ao caso concreto, que envolve entidade aberta de previdência complementar, dispositivo legal direcionado às entidades fechadas.

Inobstante isso, a presente lide não versa sobre o direito ao benefício em si, mas sobre a manutenção das cláusulas contratuais que regem a fase de acumulação de recursos, de modo que a apelante subverte a ausência de direito adquirido ao recebimento da pensão mensal com a inexistência de direito à manutenção das condições contratuais pactuadas há mais de duas décadas.

Por conseguinte, ausentes os requisitos de extraordinariedade e imprevisibilidade exigidos para a repactuação ou resolução do contrato por onerosidade excessiva, e considerando que os eventos narrados se inserem no risco ordinário da atividade empresarial da apelante, a manutenção da r. sentença é a medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
EVIDENCE PREVIDÊNCIA S/A e

lhe
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

Sem honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)